Tribunal: TJDFT
Processo: 0718741-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718741-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, EDNA COUTO DOS SANTOS, EDRIANE BATISTA DE MORAES DE LIMA, EDSON MARQUES DOS SANTOS, EDVALDO CARLOS DE NOVAIS, EGIDIO DA SILVA MOREIRA, ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU, ELEN SANDRA ROSA PRATTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por EDVALDO CARLOS DE NOVAIS e OUTROS, contra decisão, proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0708546-11.2022.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que refaça seus cálculos de ID 173916346, observando-se os dados juntados pelo Distrito Federal em ID 146750764, especialmente o campo “Valor do Auxílio Alimentação Histórico”. Confira-se (ID 188088302): “Inicialmente, destaco como relevante a decisão proferida em ID 150813091, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Ressalto, ainda, que houve integração em ID 156556875. Dito isso, os Exequentes, em ID 175224269, questionam os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob a alegação de que houve erro na “cota participação”. No ID 184378256 consta nova manifestação da Contadoria Judicial afirmando que “não tem conhecimentos técnico sobre os parâmetros (metodologia, critérios, base de cálculo, descontos obrigatórios, etc.) a serem considerados na apuração correta dos valores devidos”. Os Exequentes repisam em ID 186250707 fundamentos sobre a “cota participação”. O Executado, por sua vez, indica como realizou seus cálculos. É a síntese. Decido. Em impugnação de ID 146750765, o DISTRITO FEDERAL alegou que “no que concerne à participação do servidor no custeio do benefício, identificamos que os Exequentes utilizaram para todo período os percentuais estabelecidos na Portaria No 58 de 29 de novembro de 1995 de no mínimo de um por cento e máximo de vinte por cento. Contudo, a partir de 11 de julho de 1996, com o advento da Lei no 1136 de 10 de julho de 1996, o percentual de custeio foi alterado em percentual mínimo de um por cento e máximo de sessenta por cento. Dessa forma, os Exequentes não se atentaram ao período que limita a aplicação da Portaria no 58/1995 e da Lei 1136/1996”. Da decisão que analisou impugnação, o DISTRITO FEDERAL, no ID 153051316, opôs embargos de declaração alegando omissão quanto ao ponto do “custeio”. Fato é que na decisão de ID 156556875 este Juízo destacou que “o valor do custeio do benefício alimentação, este deverá ser aferido de acordo com o montante descontado do contracheque do servidor e a legislação pertinente à matéria à época do pagamento do benefício”. Observando-se os cálculos relacionados à Exequente EDNA COUTO DOS SANTOS como parâmetro (este entendimento pode ser aplicado para os demais), percebe-se que a principal divergência entre as partes não está na metodologia (qual porcentagem a ser aplicada), e sim, quanto à efetiva base de cálculo. Na ficha financeira do mês de fevereiro de 1996 (vide ID 146750756 - pág. 1) dessa Exequente consta que sua remuneração é R$ 901,23, que é exatamente o valor indicado pelo DISTRITO FEDERAL em ID 146750764 - pág. 2. Logo, a cota participação seria de R$ 9,90. Essa Exequente, por sua vez, no ID 129169292 - pág. 3, afirma que sua remuneração seria de R$ 507,63, o que resultaria em um desconto de R$ 4,95. Assim, entendo, tão somente a respeito da “cota participação”, que os cálculos do DISTRITO FEDERAL de ID 146750764 são os que mais se amoldam ao decidido na decisão de ID 156556875, que está acobertada pelo manto da preclusão. Dessa forma, após devida preclusão desta decisão, DETERMINO que os autos retornem à Contadoria Judicial para que refaça seus cálculos de ID 173916346, observando-se os dados juntados pelo DISTRITO FEDERAL em ID 146750764, especialmente o campo “Valor do Auxílio Alimentação Histórico”.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 193063340). Nesta sede recursal, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada, para que seja considerada a quantia de R$ 136,34 como o valor base para se encontrar o percentual da faixa de remuneração dos credores, em observância ao art. 3o da Lei Distrital no 1.136/1996, combinado com o anexo da Lei Distrital no 939/1995 (ID 58874807). Afirmam que a presente controvérsia se encontra na fixação do “valor base” para aplicar o percentual de custeio previsto na Lei Distrital no 1.136/1996 combinado com o anexo da Lei Distrital no 939/1995. Sustentam que o valor da cota-participação (percentual de custeio), nos termos da Lei no 1.136/1996, era calculado com base no valor básico para efeito de cálculo de remuneração, conforme tabela constante de seu Anexo. Discorrem ser necessário, portanto, saber qual era o valor do vencimento padrão I da terceira classe de Auxiliar de Administração Pública da Carreira de Administração Pública do DF, vigente em 7/12/1995, o que consta registrado no Anexo da Lei Distrital no 939/1995. Concluem que, para se considerar o percentual a ser aplicado no cálculo, deve-se observar a remuneração do servidor e, com base nela, verificar quantas vezes há a quantia de R$ 136,34 (se até 5 vezes, o desconto será de 1%, e assim sucessivamente). Esclarecem que o DF pretende a aplicação da Lei Distrital no 1.136/1996, porém combinada com a Portaria no 58 de 29/11/1995, cujo vencimento do padrão I da terceira classe de Auxiliar de Administração Pública seria R$ 78,59. Alegam que tal portaria não trata do valor base e tampouco de vencimento da referida categoria, sendo na verdade revogada pela Lei Distrital no 1.136/1996, a qual, inclusive, aumentou o limite máximo do percentual de custeio para 60%, pois a referida portaria previa o máximo de 20%. Ressaltam que a referida Portaria no 58/1995 não pode se sobrepor a uma Lei Distrital criada na Câmara Legislativa e sancionada pelo Governador, devidamente embasada no art. 32, IV, da CF/88. Asseveram que as leis distritais ostentam supremacia hierárquica sobre as portarias. Destacam que a não consideração de uma lei distrital que possa influenciar o desfecho do caso compromete a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 58874808). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator